Tribunal: STM
Processo: 7001257-78.2024.7.01.0001
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AUDITORIAS DA JUSTIÇA MILITAR. INQUÉRITOS POLICIAIS MILITARES. DESVIO DE MATERIAIS. PECULATO. CONEXÃO. CONTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INVESTIGAÇÕES AUTÔNOMAS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O conflito negativo de competência surge quando dois ou mais juízos se consideram, reciprocamente, incompetentes para processar e julgar o mesmo feito, devendo a sua resolução ser guiada pelo Princípio do Juiz Natural e pelas regras de conexão e continência.
2. Verificada a instauração de Inquéritos Policiais Militares por autoridades diversas, tendo por objeto fatos distintos, ocorridos em Organizações Militares diferentes, resta clara a inexistência de conexão ou de continência entre eles.
3. Ante a ausência de elementos que justifiquem a modificação da competência, como o liame subjetivo ou a interdependência probatória, afastam-se as hipóteses de conexão e de continência, devendo prevalecer a regra da prevenção pela distribuição, prevista no art. 98 do CPPM.
4. Conflito negativo de competência julgado procedente para firmar a competência do Juízo suscitado – 4ª Auditoria da 1ª CJM –, o qual deve prosseguir na condução do procedimento investigatório. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7001257-78.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SUSCITANTE: 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
SUSCITADO: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E JULGAR
PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO
PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM E
DETERMINAR-LHE O CONHECIMENTO DOS FATOS INVESTIGADOS NO
BOJO DO IPM Nº 7001257-78.2023.7.01.0001. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7001257-78.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SUSCITANTE: 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
SUSCITADO: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
CONFLITO
DE
JURISDIÇÃO. AUDITORIAS DA JUSTIÇA MILITAR. INQUÉRITOS
POLICIAIS MILITARES. DESVIO DE MATERIAIS. PECULATO.
CONEXÃO.
CONTINÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
INVESTIGAÇÕES
AUTÔNOMAS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. FIXAÇÃO DA
COMPETÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O conflito negativo de competência surge quando dois ou mais juízos se
consideram, reciprocamente, incompetentes para processar e julgar o mesmo
feito, devendo a sua resolução ser guiada pelo Princípio do Juiz Natural e pelas
regras de conexão e continência.
2. Verificada a instauração de Inquéritos Policiais Militares por autoridades
diversas, tendo por objeto fatos distintos, ocorridos em Organizações Militares
diferentes, resta clara a inexistência de conexão ou de continência entre eles.
3. Ante a ausência de elementos que justifiquem a modificação da competência,
como o liame subjetivo ou a interdependência probatória, afastam-se as
hipóteses de conexão e de continência, devendo prevalecer a regra da prevenção
pela distribuição, prevista no art. 98 do CPPM.
4. Conflito negativo de competência julgado procedente para firmar a
competência do Juízo suscitado – 4ª Auditoria da 1ª CJM –, o qual deve
prosseguir na condução do procedimento investigatório. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em julgar procedente o Conflito Negativo de
Competência suscitado para firmar a competência do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM e
determinar-lhe o conhecimento dos fatos investigados no bojo do IPM nº 7001257-
78.2023.7.01.0001.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
7001257-78.2024.7.01.0001
40001376801 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, no tocante ao conhecimento dos fatos que ensejaram a instauração do
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7001257-78.2024.7.01.0001.
Segundo se verifica do e-proc, foi constatada a ocorrência de desvios de
materiais pertencentes à Marinha do Brasil, destinados à manutenção de aeronaves. Esses
bens teriam sido destinados a empresários do ramo de transporte aéreo.
Os fatos foram apurados, inicialmente, por intermédio do IPM nº 7000720-
87.2021.7.01.0001, o qual foi distribuído para o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, originando
a APM nº 7000979-14.2023.7.01.0001.
Como desdobramento dessa investigação, o IPM nº 7001257-15.2023.7.01.0001
foi instaurado pelo Comandante do Grupo Aéreo Naval de Manutenção.
Essas investigações encontraram indícios de autoria delitiva por parte do SO
PABLO SILVA AMORIM.
Posteriormente, o Comandante do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego
Geral, outra OM da Marinha, instaurou o IPM nº 7001257-78.2024.7.01.0001, visando
“proceder as averiguações necessárias ao esclarecimento do indício da prática de ilícito penal
em Pedidos Internos de Material da Ordem de Serviço de Manutenção n° 810039”, o qual foi
distribuído por sorteio à 4ª Auditoria da 1ª CJM, em 14.11.2024 (Processo de referência: IPM
7001257-78.2024.7.01.0001, Evento 1).
O IPM nº 7001257-78.2024.7.01.0001 foi, então, distribuído por sorteio para o
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM. Abriu-se vistas ao órgão do Parquet (Processo de referência:
IPM nº 7001257-78.2024.7.01.0001, Evento 36).
Em 7.2.2025, o MPM, após analisar o procedimento, arguiu a incompetência da
4ª Auditoria da 1ª CJM, aduzindo que o IPM nº 7001257-78.2024.7.01.0001 seria mera
continuação do IPM nº 7001257-15.2023.7.01.0001, apontando o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª
CJM como o competente para apreciá-lo (Processo de referência: IPM 7001257-
78.2024.7.01.0001, Evento 19).
Em Decisão de 20.2.2025, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM declinou da
competência em favor do Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM (Processo de referência: IPM nº
7001257-78.2024.7.01.0001, Evento 23).
Recebidos os autos, o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM abriu vistas ao MPM
(Processo de referência: IPM nº 7001257-78.2024.7.01.0001, Evento 36).
Em 25.4.2025, o órgão do MPM, atuante no Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
entendendo inexistir conexão entre o IPM nº 7001257-78.2024.7.01.0001 e o IPM nº
7001257-15.2023.7.01.0001, requereu que fosse suscitado o conflito negativo de
competência (Processo de referência: IPM nº 7001257-78.2024.7.01.0001, Evento 42).
7001257-78.2024.7.01.0001
40001376801 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão de 12.5.2025, o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM suscitou o
Conflito, remetendo os autos para o STM, conforme preconizado nos arts. 112, I, "b", c/c o
art. 114, do CPPM e no art. 6º, II, "g", da Lei nº 8.457, de 4.9.1992 (Lei de Organização
Judiciária Militar) (Processo de referência: IPM nº 7001257-78.2024.7.01.0001, Evento 44).
Mediante Despacho de 19.5.2025, foram requisitadas informações às
autoridades conflitantes, na forma dos arts. 116 do CPPM e 106, § 2º, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM) (Evento 7).
O Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em suas informações, historiou o feito e
reforçou o declínio da competência, sob a ótica de que os IPM nº 7001257-15.2023.7.01.0001
e nº 7001257-78.2024.7.01.0001 seriam desdobramentos do IPM nº 70007020-
87.2021.7.01.0001. (Evento 12).
Por sua vez, o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em suas informações,
igualmente remontou o feito, reafirmando que inexiste qualquer relação entre os envolvidos
capaz de implicar em conexão, seja probatória ou subjetiva (Evento 13).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo, manifestou-se pelo
conhecimento do Conflito Negativo de Competência e pela sua procedência, com a fixação
da competência do Juízo suscitado – 4ª Auditoria da 1ª CJM – para prosseguir na condução
do IPM nº 7001257-78.2024.7.01.0001 (Evento 16).
É o Relatório.
VOTO
O presente feito satisfaz os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
1 CONTEXTUALIZAÇÃO.
O Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM suscita Conflito Negativo
de Competência, no tocante ao IPM nº 7001257-78.2024.7.01.0001.
A competência para o referido procedimento foi questionada, inicialmente, pelo
MPM atuante perante a 4ª Auditoria da 1ª CJM, entendendo que o IPM nº 7001257-
78.2024.7.01.0001 seria a complementação do IPM nº. 7001257-15.2023.7.01.0001. Assim,
estaria presente a hipótese de unidade complexa de fato, o que caracterizaria continência, a
teor do art. 100 do CPPM:
Artigo 100 - Haverá continência:
a) quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração;
b) na hipótese de uma única pessoa praticar várias infrações em concurso.
7001257-78.2024.7.01.0001
40001376801 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essa razão, manifestou-se no sentido da aplicação do art. 102 do CPPM,
embasando a unidade de processo. Aduziu que os Autos nº 7001257-78.2024.7.01.0001
deveriam ser remetidos à 2ª Auditoria da 1ª CJM, para a sua reunião com os demais feitos.
Acolhendo o posicionamento do Parquet, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM
assim decidiu (Processo de referência: IPM nº 7001257-78.2024.7.01.0001, Evento 23):
(...) as peças que integram o presente procedimento investigativo são continuidade do IPM nº
7001257-15.2023.7.01.0001, reitere-se, distribuído para o juízo da 2ª Auditoria; razão pela
qual os presentes autos devem ser redirecionados em decorrência das ventiladas continência e
prevenção, sem esquecer, na espécie, com os devidos recortes, a existência do mesmo nexo
fático, a justificar o processamento e julgamento pelo mesmo Juízo, enfim, quando a prova
de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias influir na prova de outra infração.
11. Ante o exposto, concordando com o MPM, DECLARO/RECONHEÇO a incompetência
do Juízo e, em consequência, DECLINO (a competência) em favor do Juízo da 2ª Auditoria
da
1ª
Circunscrição
Judiciária
Militar
-com
a
devida
atribuição
ao
MPM
respectivo/vinculado -, com espeque nos artigos 94, 98, 100, 101, inciso II, alínea "c", 146 e
147, todos do Código de Processo Penal Militar, com a redistribuição dos autos no sistema
E-proc. (...)” (Grifos no original.)
Redistribuído o procedimento para a 2ª Auditoria da 1ª CJM, o MPM atuante
naquele Juízo manifestou-se no sentido de que os fatos apurados no IPM nº 7001257-
15.2023.7.01.0001 e no IPM nº 7001257-78.2024.7.01.0001 não caracterizam conexão ou
continência, por serem distintos os seus objetos e os motivos, perfazendo fatos ocorridos em
Unidades distintas, sem relação entre os envolvidos.
Dessa forma, entendeu ser o caso de suscitar o conflito negativo de
competência.
Nesse contexto, o Juízo da 2ª Auditoria da 1º CJM decidiu suscitar o conflito
negativo, consignando o seguinte (Processo de referência: IPM nº
7001257-
78.2024.7.01.0001, Evento 44):
“(...) Relatado, resta razão ao MPM, uma vez que o presente feito (IPM 7001257-
78.2024.7.01.0001) investiga indícios da prática de ilícito penal perpetrado por diversas
autoridades solicitantes de Pedidos Internos de Material (PIM) da Ordem de Serviço de
Manutenção (OSM) nº 810039, no Comando do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego
Geral (evento 1, DOC1) enquanto que o IPM 7001257-15.2023.7.01.0001 visa fatos ocorridos
no Grupo Aéreo Naval de Manutenção, envolvendo peculato e desvio de peças de material de
aviação da Marinha, supostamente efetuados pelo Suboficial PABLO DA SILVA AMORIM
para empresas que, em tese, depositavam dinheiro em sua conta. Assim, tem-se que não foi
encontrada qualquer relação entre os envolvidos que implique em conexão, seja probatória ou
subjetiva, sendo o caso de se suscitar conflito negativo de competência, uma vez que este Juízo
e o da 4ª Auditoria consideram-se reciprocamente incompetentes para tramitar o presente
apuratório. (...)”
Essa, em síntese, é a motivação pela qual os Juízo Suscitante e Suscitado
entendem pela respectiva incompetência para atuar nos referidos procedimentos.
2. POSIÇÃO DO RELATOR.
O Conflito Negativo de Competência suscitado é procedente.
7001257-78.2024.7.01.0001
40001376801 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. DO CONFLITO SUSCITADO.
Inicialmente, consigna-se que o IPM nº 7001257-15.2023.7.01.0001 e o IPM nº
7001257-78.2024.7.01.0001 aludem às práticas de desvios de materiais de manutenção de
aeronaves pertencentes à Marinha do Brasil para empresários do ramo de transporte aéreo.
Não obstante, verificam-se substanciais diferenças entre esses procedimentos
investigatórios em curso.
Nesse sentido, o IPM nº 7001257-15.2023.7.01.0001 foi instaurado pela
Portaria nº 1, de 17.10.2023, do Comandante do Grupo Aéreo Naval de Manutenção, por
requisição do MPM, a fim de apurar o possível peculato consistente na apropriação de
material pertencente à Marinha do Brasil e a venda posterior a civis e suas empresas
(Processo de referência: IPM 7001257-15.2023.7.01.0001, Evento 1, INQ1, fls. 2 e 6).
Nesse sentido, a manifestação do órgão do MPM, atuante na 2ª Auditoria da 1ª
CJM, é didática, destacando-se dela o seguinte (Processo de referência: IPM 7001257-
78.2023.7.01.0001, Evento 42):
“(...) Os fatos apurados no Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) nº 7000722- 57.2021.7.01.0001
e no Relatório de Análise nº 42/2023 (ev. 01. Doc 14, fl. 39) fizeram com que o MPM
determinasse a apuração dos fatos em IPM próprio, dando causa à instauração o IPM
7001257-15.2023.7.01.0001, com o único intuito de apurar se os materiais faltantes no
GRUPO AÉREO NAVAL DE MANUTENÇÃO foram, de alguma maneira, desviados para
empresas de pessoas que fizeram depósitos na conta do acusado, Sgt Pablo. (...)”
Por seu turno, o IPM 7001257-78. 2024.7.01.0001 foi instaurado por autoridade
distinta. Nesse caso, o Comandante do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral,
outra OM da Marinha, agiu por determinação do Comandante da Força Aeronaval para
“proceder as averiguações necessárias ao esclarecimento do indício da prática de ilícito penal
em Pedidos Internos de Material da Ordem de Serviço de Manutenção n° 810039” (Processo
de referência: IPM 7001257-78.2023.7.01.0001, Evento 1).
Retoma-se a arguta exposição do órgão do MPM, atuante na 2ª Auditoria da 1ª
CJM (Processo de referência: IPM 7001257-78.2023.7.01.0001, Evento 42):
“[...] Portanto, a finalidade deste IPM 7001257-78.2024.7.01.0001 é a investigações em
relação aos Pedidos Internos de Material (PIM) da Ordem de Serviço de Manutenção (OSM)
nº 810039, do EsqdHU-1, ou seja, objeto diverso, sem que tenha sido apontada qualquer
ligação com a conduta do SO PABLO, réu na ação penal militar. Na aludida OS nº 810039,
constante do Evento 16, INQ 15, fl. 05, verifica-se que os materiais ali constantes são
totalmente distintos da relação que se apura no IPM 7001257-15.2023.7.01.0001, descritos no
quadro abaixo. Além disso, os militares solicitantes dos materiais desviados do GRUPO
AÉREO NAVAL DE MANUTENÇÃO não são os mesmos do 1º Esquadrão de Helicópteros de
Emprego.
[...]
Portanto, não há nada nos autos a sugerir ter o desvio de material ocorrido no 1º Esquadrão
de Helicópteros de Emprego, relação com os fatos apurados no IPM 7001257-
15.2023.7.01.0001, o que somente pode ser, eventualmente indicado, após aprofundamento da
investigação, como a quebra de sigilo de dados bancários dos imputados como responsáveis
pela OS nº 810039, mas deve ser solicitada pelo promotor natural junto à 4ª Auditoria da 1ª
7001257-78.2024.7.01.0001
40001376801 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Circunscrição Judiciária Militar, juízo natural em razão da regular distribuição. Ainda, o IPM
7001257-78.2024.7.01.0001 não traz o suporte probatório que indique, ao menos por ora, ao
nosso sentir, o indiciamento do SO Pablo Silva Amorim, descaracterizando qualquer relação
probatória (...)”.
Assim, visualiza-se que, embora ambos inquéritos mirem a apuração de desvios
de materiais a serem empregados em aeronaves da Marinha do Brasil, os fatos estão sendo
elucidados em OM diversas - 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral e Grupo Aéreo
Naval de Manutenção.
Outrossim, acrescenta-se, como menciona o órgão do MPM atuante na 2º
Auditoria da 1ª CJM, que o IPM nº 7001257-78.2024.7.01.0001 tem origem em Sindicância
instaurada no 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego.
Para além, os IPM investigam fatos diversos. Nesse sentido, o Parecer da
PGJM, da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo,
consigna o seguinte:
“(...) Com efeito, conforme se verifica dos autos, o IPM 7001257-78.2024.7.01.0001,
distribuído originalmente para o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM (Juízo Suscitado), foi
instaurado para apurar indícios da prática de ilícito penal perpetrado por diversas
autoridades solicitantes de Pedidos Internos de Material (PIM) da Ordem de Serviço de
Manutenção (OSM) nº 810039, no Comando do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego
Geral.
Por outro lado, o IPM 7001257-15.2023.7.01.0001, distribuído para o Juízo da 2ª Auditoria
da 1ª CJM (Juízo Suscitante), investiga fatos ocorridos no Grupo Aéreo Naval de Manutenção,
envolvendo peculato e desvio de peças de material de aviação da Marinha, supostamente
efetuados pelo Suboficial PABLO DA SILVA AMORIM para empresas que, em tese,
depositavam dinheiro em sua conta corrente.
Como se observa, trata-se de investigações que apuram fatos distintos, ocorridos em
Organizações Militares diversas, tendo como único ponto de coincidência a circunstância de
constar o nome do Suboficial PABLO como um dos requisitantes de materiais da OSM 810039,
consoante consta das informações apresentadas pelo Juízo Suscitado. Contudo, tal
circunstância não é suficiente para se concluir que haja conexão ou continência entre as duas
investigações. (...)”
Assim, a possibilidade de eventual conexão entre os delitos apurados nos
citados feitos mostra-se insubsistente. Por isso, inviável concluir, até o presente momento,
pela interdependência entre os ilícitos apurados nos citados IPM.
Destaca-se que há a possibilidade de as apurações serem conduzidas,
distintamente, nos Juízos integrantes da 1ª CJM (Juízos Suscitante e Suscitado), consoante a
distribuição originalmente realizada de per si. Não se vislumbra qualquer prejuízo à instrução
probatória. Caso conveniente, poderá ser cogitada, inclusive, a hipótese de utilização do
instituto da prova emprestada, observado o rigor legal.
Por outra vertente, não se verifica na hipótese dos autos a possibilidade do
reconhecimento de conexão probatória (ou instrumental) entre os feitos em relevo, diante da
suposta interdependência entre os crimes, praticados em OM distintas da Marinha do Brasil.
7001257-78.2024.7.01.0001
40001376801 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conexão tem incidência quando configurada a perspectiva de preexistência de
um ilícito, com o qual um segundo teria estreita ligação. Mas, ao sopesar a distinção dos fatos
em tela, tem-se inadequado submetê-los à apreciação de único Juízo Castrense, sob a
motivação insustentável de impedir a prolação de decisões porventura díspares e/ou
conflitantes.
Cada fato, individualmente considerado, exigirá o exame detalhado da
ocorrência delitiva, sujeito ao juízo valorativo de cada Auditoria envolvida.
Aliás, eventualmente, essa circunstância tende a favorecer a Defesa dos
imputados, que poderão se concentrar na análise de cada fato, permitindo o melhor exercício
do contraditório e da ampla defesa.
Registra-se que os autos não demonstram, no momento, a ocorrência da
conexão objetiva (lógica ou material), na qual o crime é praticado para facilitar a execução de
outro, ocultar-lhe, ou para garantir a manutenção da sua vantagem. O conjunto analisado até
o momento revela que os crimes que compõem os procedimentos apuratórios, noticiados
neste feito, ocorreram em contextos singulares e podem ser apurados de forma independente.
Logo, justifica-se a permanência de procedimentos distintos em seus Juízos originais.
Igualmente, não se vislumbra a possibilidade de estar configurada a conexão
intersubjetiva, na qual, obrigatoriamente, existe mais de um crime e mais de uma pessoa
envolvida. Contudo, diferente da situação dos ilícitos apurados, exigir-se-ia o liame subjetivo
entre os agentes.
Destaca-se que a conexão, bem como a continência, no Processo Penal Militar,
em suas diversificadas modalidades, revestem-se de motivos ensejadores para a alteração da
competência. Portanto, perfazem excepcionalidades acerca das regras processuais de fixação
do Juiz Natural.
Nas circunstâncias em apreço, sendo superados os aspectos porventura
configuradores de prevenção, a competência será fixada seguindo o critério inicialmente
aplicado, ou seja, a distribuição inicial do feito.
4. DA JURISPRUDÊNCIA.
Do acervo jurisprudencial do STF e do STJ, há diversos precedentes que
emolduram as hipóteses de estabelecimento da conexão probatória. Inexistindo tais
circunstâncias, os Processos e/ou Procedimentos seguirão distintamente. Nesse sentido, são
relacionados os seguintes julgados:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.
ADITAMENTO DA DENÚNCIA. SISTEMA ACUSATÓRIO. [...] 4. A conexão intersubjetiva ou
instrumental decorrente de encontro fortuito de prova que nada tem a ver com o objeto da
investigação principal, não tem o condão de impor o unum et idem judex [a reunião no mesmo
juiz], máxime com vulneração do princípio acusatório. 5. A conexão no processo dá-se em
favor da jurisdição de modo a facilitar a colheita da prova, evitar decisões contraditórias e
permitir cognição mais profunda e exauriente da matéria posta a julgamento. O simples
encontro fortuito de prova de infração que não possui relação com o objeto da investigação
em andamento não enseja o simultaneus processus. (STF. RHC nº 120.379/RO. Relator
Ministro Luiz Fux. Órgão Julgador: 1ª Turma. Julg.: 26.8.2014. Public.: DJe de 24.10.2014).
7001257-78.2024.7.01.0001
40001376801 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES, DE ESTELIONATO, DE RESISTÊNCIA, DE FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO E DE DESCAMINHO. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS
HIPÓTESES DO ART. 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR OS DELITOS DOS ARTS. 171, 297 E 329 DO
CÓDIGO PENAL E DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. 1. A conexão resta
configurada quando a situação fática emoldurar quaisquer das hipóteses previstas no art. 76
do Código de Processo Penal. Havendo condutas absolutamente distintas e sem relação de
dependência probatória entre elas, não há conexão (STJ, Terceira Seção, CC 129.165/SC, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/08/2014; AgRg no CC 130.970/PR, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe 26/02/2014). [...]. [STJ. CC nº 126.943/MG (2013/0050520-0). Relator
Desembargador Newton Trisotto (convocado do TJ/SC). Órgão Julgador: 3ª Seção. Julg.:
11.3.2015. Public.: DJe de 17.3.2015].
5. CONCLUSÃO.
No presente Conflito de Competência não se configura nenhuma das hipóteses
de sua modificação elencadas nos arts. 99 e 100, ambos do CPPM a fundamentar a
declinação inicialmente formalizada pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM.
Logo, prevalece a regra da prevenção pela distribuição, prevista no art. 98 do
CPPM, devendo ser fixada a competência do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM.
Portanto, verifica-se a procedência do presente Conflito Negativo de
Competência.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de julgar procedente o Conflito
Negativo de Competência suscitado para firmar a competência do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª
CJM e determinar-lhe o conhecimento dos fatos investigados no bojo do IPM nº 7001257-
78.2023.7.01.0001.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376801v2 e do código CRC 810b6adf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 16/10/2025, às 13:37:53
7001257-78.2024.7.01.0001
40001376801 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR